Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707396-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO NUNES, FRANCELINA GOMES RIBEIRO AGRAVADO: EUNILHA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de reintegração da exequente/agravada na posse da área de 50.000m2 localizada na QSC 05, Chácara 2, em Taguatinga-DF. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) são idosos e se encontram no grupo de risco da Covid, o que recomenda a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração, a fim de que não sejam expostos a contágio, especialmente na atual fase de colapso no sistema de saúde; 2) a área a ser desocupada (50.000 m2) alcança mais de 10 chácaras de vizinhos e uma grande área de preservação ambiental sob a jurisdição do IBRAM/DF (Parque Juscelino Kubistchek – ARIE JK, conhecido como Parque da Boca da Mata e o córrego Taguatinga); 3) a sentença transitada em julgado, de forma equivocada e contrária às provas dos autos, determinou que os agravantes permaneçam apenas com 500m2 de sua chácara, desconsiderando que eles sempre ocuparam uma área de 5.000 m2; 4) a área a ser reintegrada é incerta e indeterminada, razão pela qual, em dez/2019, foi deferida perícia técnica, com nomeação de engenheiro agrimensor, apresentação de quesitos e homologação da proposta de honorários, para definição da área a ser desocupada, porém, em out/2020, tal decisão foi surpreendentemente revogada pelo d. Juízo; 5) a Procuradoria-Geral do DF já se manifestou nos autos informando que a área pertence à Terracap. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do mandado de reintegração de posse e, no mérito, seja deferida a realização de prova pericial para delimitação da área a ser desocupada. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. A sentença proferida na ação de reintegração de posse (ID 42492854 do processo originário) julgou procedente o pedido da autora/agravada para reintegrá-la na posse da área pleiteada na inicial, com exceção da área de 500m2 onde está construída a residência dos réus/agravantes. Assim, estando devidamente delimitada a área a ser mantida na posse dos executados/agravantes, não há necessidade de realização de perícia para definição da área a ser reintegrada. Por fim, como a sentença preserva a moradia dos agravantes, não há que se falar em risco de contágio com o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator